Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-25.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004972-25.2016.8.07.0020 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDA: CINTHIA ARAÚJO PORTILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA RÉ. ITBI. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Se a consumidora pagou o ITBI com alíquota de 3% (Lei Distrital no 5.452/2015) ao invés de 2%, em razão do atraso na entrega da obra e na demora da construtora em providenciar os documentos necessários para o recolhimento do aludido imposto, deve a construtora ressarcir à consumidora o valor da diferença entre as alíquotas. 2. Gera dano moral o atraso na entrega do imóvel superior a 01 ano aliado à procrastinação de mais de 01 ano da construtora em providenciar os documentos para o recolhimento do ITBI. (R$10.000) 3. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. O recorrente aponta violação ao artigo 1.245 do Código Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento da diferença da alíquota ITBI, ao argumento de que era dever da recorrida promover a transferência do imóvel junto ao Registro de Imóveis à época em que lhe foi entregue. Assevera que restou incontroverso nos autos que a entrega da propriedade ocorreu antes da alteração promovida pela Lei Distrital no 5.452/2015 na alíquota do ITBI de 2% (dois por cento) para 3% (três por cento), não devendo ser responsável pela inércia da recorrida em promover a transferência do imóvel. Invoca divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais. Colaciona ementas da Corte Superior para demonstrar o dissídio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.245 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano relativo à interpretação dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, diante da mora para a entrega da obra e da demora da ré em providenciar a documentação necessária para o efetivo pagamento do ITBI, a autora sofreu o prejuízo de pagar ITBI mais caro, razão pela qual a ré deve arcar com a diferença das alíquotas, conforme pleiteado pela autora” (ID Num. 23335838 - Pág. 8) e que “No caso, a situação vivenciada pela autora extrapolou o mero dissabor ou transtorno de fato cotidiano, gerando abalo psíquico e emocional” (ID Num. 23335838 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017